Tribunal: STF
Processo: HC 249109
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 938.566/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, por três vezes (art. 217-A do Código Penal), e de adquirir, possuir ou armazenar registro com cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (art. 241-B c/c art. 241-E da Lei 8.069/1990). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Apurou-se que no mês de abril de 2020 o denunciado passou a enviar mensagens - através do aplicativo WhatsApp - de teor sexual para o adolescente Gabriel (13 anos de idade) e, dias depois, marcou um encontro, em um canavial. 



    Seguindo as orientações do denunciado, Gabriel se dirigiu ao local indicado, na companhia do irmão Felipe dos Santos Lopes, de 15 anos de idade. No local, GABRIEL FELIPE, após persuadir o irmão da vítima a fazer companhia à sua amiga “Maria”, que ali estava, determinou que Gabriel adentrasse no veículo. Assim, o denunciado, aproveitando que estava sozinho com a vítima, colocou seu corpo sobre o do adolescente. Em seguida, beijou a boca e passou as mãos no órgão genital de Gabriel. Nessa mesma oportunidade, inseriu o dedo no ânus do menino. 



    GABRIEL FELIPE continuou enviando mensagens de cunho sexual a Gabriel e, no encontro seguinte, buscou a vítima em sua residência e a levou até a casa de uma pessoa chamada “Maria”. O denunciado, então, a fim de satisfazer sua lascívia, determinou que Felipe – que mais uma vez acompanhava o irmão – permanecesse no mesmo ambiente, enquanto investiu contra a vítima. O denunciado colocou Gabriel em seu colo e passou as mãos no corpo e no órgão genital do adolescente, além de beijar seus lábios e inserir o dedo no ânus do menor. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, não conhecido pela Quinta Turma, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que não cabe agravo regimental contra decisão de relator que indefere pedido de liminar em habeas corpus.



    4. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado.



    5. No caso, não se vislumbra manifesta ilegalidade na condenação e na dosagem da pena que justifique a concessão da tutela de urgência.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: somente o ato libidinoso análogo à conjunção carnal pode ser admitido para lastrear a pesada condenação por crime considerado hediondo. Se o ato não tem a mesma carga de gravidade da conjunção carnal, não há como fazer incidir o art. 217-A, do estatuto penal, embora se trate de vulnerável. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente da pena prevista no art. 217-A, ou, alternativamente, desclassificar a imputação do art. 217-A, para o art. 215, do CP, subsidiariamente, estabelecer, em razão de ser primário e sem antecedentes penais, o regime aberto para o início da cumprimento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    A presente impetração se volta contra decisão que se limitou a examinar o pedido de cautelar, razão por que incide a Súmula 691 desta CORTE, segundo a qual não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus nessas circunstâncias, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente